Tribunal: TJSP
Processo: 1012651-07.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1012651-07.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio
Preto, em que é embargante ÂNGELA APARECIDA CARNEIRO DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA), é embargado MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES (Presidente) e HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012651-07.2019.8.26.0576/50000 -
2
VOTO No 17077
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1012651-07.2019.8.26.0576/50000
EMBARGANTE: ÂNGELA APARECIDA CARNEIRO DOS SANTOS
EMBARGADOS: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
contradição, obscuridade, ou omissão que deva ser suprida.
Motivação da decisão com extensão e profundidade
suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à
causa. Fundamentação suficiente e adequada. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 440/450 que negou provimento ao recurso de apelação outrora interposto
pela recorrente e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Alega a embargante que a sanção deve ser afastada. Isso porque
apenas tomou conhecimento da divergência entre as dimensões da vaga de
garagem contratada e aquela efetivamente entregue quanto todas as outras quatro
ações intentadas contra a embargada já estavam julgadas. Requer,
subsidiariamente, esclarecimentos sobre quem será o beneficiário da multa, se o
Estado ou se a parte contrária.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Passo, pois, à análise dos embargos declaratórios, nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012651-07.2019.8.26.0576/50000 -
3
O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a
existência de obscuridade ou contradição na decisão, de omissão em algum ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material.
Luís Guilherme Aidar Bondioli explica que a motivação da decisão
judicial deve ter extensão e profundidade para justificar suficiente e racionalmente o
deslinde dado a causa1.
Ocorre que, no presente caso, inexiste contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida.
O imóvel foi entregue à embargante em dezembro de 2014 (fls.
163/166); antes, portanto, do ajuizamento de todas outras quatro demandas contra
a embargada. Não é crível que a recorrente, tal como alega, tenha tomado
conhecimento das aludidas divergências de dimensões entre a vaga de garagem
contratada e a que lhe foi entregue apenas cerca de cinco anos depois.
Ou seja, do que consta dos autos, nota-se “pouca ou nenhuma
preocupação do causídico com o número expressivo de ações propostas e que
devem ser decididas pelo Poder Judiciário”, exatamente como constou a fls. 447 do
v. acórdão. A Turma Julgadora considerou a conduta temerária, enquadrando-a no
art. 80, V, do CPC/15.
No restante, muito embora não seja esta a finalidade dos
embargos de declaração
mesmo porque o Poder Judiciário não é órgão de
consulta das partes e de seus advogados esclarece-se que a multa por litigância
de má-fé é sempre vertida em favor da parte contrária, nos termos do art. 81 do
CPC/15.
Na verdade, observa-se que a pretensão principal da embargante
tem caráter nitidamente infringente e deve ser canalizada pela via recursal
adequada, que não é esta, uma vez que os embargos de declaração se constituem
1 BONDIOLLI, Luís Guilherme Aidar. Embargos de declaração. Pág.120.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012651-07.2019.8.26.0576/50000 -
4
em recurso de integração, não de reforma, tampouco de nulidade.
Assim, uma vez que a discordância com o v. acórdão não
caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, ficam rejeitados os presentes
embargos.
Alerto ser desnecessária a oposição de novos embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, REJEITO os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora